Tribunal: TJDFT
Processo: 0719290-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719290-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ABEL FERREIRA DE SOUZA, para o fim de modificar a decisão que indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial e posterior expedição de RPV. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: Indefiro o pedido de ID 122927148, porquanto o cumprimento da decisão de ID 107078131 está condicionado à sua preclusão, que se dará com o trânsito em julgado do agravo de instrumento 122927150, o que não consta dos autos. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de ID 36340607. O agravado apresentou contraminuta. Em consulta aos autos do AI 0736562-63.2021.8.07.0000, verifica-se que se encontra pendente de apreciação de admissibilidade de recurso especial e tem por objeto, dentre outras questões, a não utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009. Nesse contexto, entendo que há questão prejudicial externa, cuja solução pode resultar na perda do objeto do presente recurso de agravo, cuja finalidade é o prosseguimento do cumprimento de sentença com expedição da RPV. Portanto, é necessário que se aguarde o trânsito em julgado da decisão de ID 104914541, integrada pela decisão de ID 107078131, dos autos de origem, para que o feito prossiga. Diante disso, determino o sobrestamento do processamento do presente recurso até o julgamento em definitivo do AI 0736562-63.2021.8.07.0000. Comunique-se ao Juiz originário, dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator